Tribunal: TJBA
Processo: 8025533-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025533-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA CUSTODIO e outros

Advogado(s): FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. MAIS DE
4 KG DE MACONHA, ALÉM DA APREENSÃO DE 263,36 GRAMAS DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA E DUAS
BALANÇAS DE PRECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1 Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

2 A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, a nulidade da abordagem policial e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis do paciente.

3 Consta dos autos a apreensão de aproximadamente 4 kg de maconha, sementes da substância e balanças de precisão, além de depoimentos policiais que indicam a prática da traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; e
(ii)
se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos policiais, preenchendo o requisito do
fumus comissi delicti
.

6 O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 4 kg de maconha), associada à apreensão de sementes e instrumentos típicos da mercancia ilícita.

7 A decisão impugnada não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos do caso, notadamente o volume de entorpecente e a estrutura indicativa de atividade criminosa organizada, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8 A jurisprudência do STF e do STJ admite a quantidade e natureza da droga, bem como o modus operandi, como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

9 As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, como a quantidade significativa de droga apreendida e a existência de instrumentos de traficância.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 189.761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 04.11.2020; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no RHC 217.991/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC 826.058/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8025533.96.2026.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
Fillipe Emanuel dos Santos Pereira, OAB/BA 79.599,
em favor do Paciente
ANDERSON DA SILVA CUSTODIO
,

apontando como autoridade coato
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
CONHECER e DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06